Tribunal: TJES
Processo: 5005920-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005920-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAISSA PESTANA JAIME
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005920-95.2020.8.08.0024

RECTE.: EDP - ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

RECDO.: RAISSA PESTANA MOREIRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Alega a parte Autora que verificou a existência de seis contas da Requerida em aberto negativadas junto ao Serasa. Ocorre que o imóvel referente a tais conta de energia era alugado, no período de janeiro a setembro de 2015, sendo que ao devolver as chaves do imóvel a Autora solicitou o desligamento do fornecimento de energia do imóvel de instalação nº. 1845964.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo procedente os pedidos autorais e em consequência,
declaro a inexistência de débitos da Autora perante a Requerida
EDP ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A em relação ao antigo imóvel situado na Rua Lucio Bacelar, nº. 290, apt 604, Ed. Floresta Moreno, Praia da Costa, Vila Velha/ES, inscrição nº. 1845964, e
condeno a Requerida EDP ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A a pagar a Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.

A empresa ré apresentou RI defendendo a licitude das cobranças e a inexistência de danos morais, requerendo assim a reforma da sentença.

Foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente o conjunto probatório coaduno com a juíza
a quo,
uma vez que, a recorrida comprovou que foi inscrita junto aos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida pois foi cobrada por dívidas posteriores ao período em que estava locando o imóvel objeto da presente lide.

A negativa ocorreu ainda que a recorrida tenha tentado resolver o impasse por meio extrajudicial, tendo solicitado o desligamento em seu nome, conforme se depreende do relatório de dívidas junto ao Serasa e o e-mail recebido pela autora ora recorrente com as segundas vias das faturas, todos anexos com a inicial.

Conforme os documentos acostados aos autos, a recorrida comprovou ter quitado todos os débitos referentes ao imóvel, inclusive os débitos relacionados a energia, no ato de devolução das chaves do apartamento, conforme ID 1176142.

Assim sendo, restou caracterizada a irregularidade da conduta adotada pela recorrente, razão pela qual deve ser responsabilizada objetivamente pelo ilícito cometido, qual seja, a interrupção de um serviço essencial, nos termos do art. 14 e art. 22, caput e parágrafo único, ambos do CDC.

Ademais,

da leitura dos autos, entendo por manter o valor da indenização por dano moral nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, compreendo que o valor fixado se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

De acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo,
não se evidencia na hipótese motivos para minorar o valor da condenação.

Portanto, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido a Recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida, ora Recorrente, a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar em minorar o valor da indenização por dano moral.

Logo, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, consoante o Enunciado nº Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo

e artigo 46 da Lei
9099/95.
CONDENAÇÃO
da
Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.
099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.